Tribunal: TJMT
Processo: 1025794-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025794-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCUS PETERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 074.712.276-80 (ADVOGADO), MARIANA LIMA FLORENCIO - CPF: 033.121.813-56 (AGRAVADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTODECLARAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento de candidata excluída das cotas raciais em concurso público, determinando a reserva de vaga até decisão final da ação principal. A candidata teve sua autodeclaração como pessoa parda indeferida pela comissão de heteroidentificação, apresentando laudos técnicos e havendo voto divergente favorável na comissão avaliadora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento extrapolou as hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência diante da alegada violação ao dever de motivação do ato administrativo e da existência de dúvida razoável quanto à adequação fenotípica da candidata.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática encontra respaldo no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, por simetria, quando o recurso está em conformidade com jurisprudência consolidada sobre motivação de atos administrativos em procedimentos de heteroidentificação.
4. O ato administrativo que indeferiu a autodeclaração apresenta vício de motivação, limitando-se a afirmações genéricas sem fundamentação específica que permitisse compreender os critérios utilizados para a avaliação fenotípica.
5. A existência de voto favorável na comissão de heteroidentificação, somada aos laudos técnicos dermatológico e antropológico, configura dúvida razoável que, conforme jurisprudência consolidada, deve favorecer a prevalência da autodeclaração.
6. O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de preterição na ordem classificatória com a homologação do certame, sendo a tutela reversível caso se comprove a legalidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão monocrática que provê agravo de instrumento em matéria de cotas raciais encontra respaldo na competência do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. 2. O ato administrativo que indefere autodeclaração em procedimento de heteroidentificação deve apresentar motivação específica e individualizada, sendo insuficiente fundamentação genérica sobre traços fenotípicos. 3. A existência de dúvida razoável, evidenciada por voto divergente na comissão e laudos técnicos, impõe a prevalência da autodeclaração em respeito à dignidade da pessoa humana e à finalidade inclusiva das políticas afirmativas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o, I, III e IV; 5o, caput; CPC, arts. 932, IV; 1.021, § 1o; Lei n. 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, sobre prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável; (N.U 1035654-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIANA LIMA FLORÊNCIO, e determinou a reserva de vaga da agravada no concurso público para o cargo de Procurador Municipal de Cuiabá, assegurando sua permanência no certame e o direito à nomeação e posse como cotista, até decisão final da ação de origem.

O recurso originou-se de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por MARIANA LIMA FLORÊNCIO contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e o CEBRASPE, visando à anulação de ato administrativo que a excluiu das cotas raciais no concurso público regido pelo Edital no 01/2024. A agravada participou regularmente do certame, concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros, tendo sido aprovada em todas as etapas. Contudo, na fase de heteroidentificação, teve sua autodeclaração como pessoa parda indeferida, sob o fundamento de que os traços fenotípicos observados seriam inexpressivos para caracterizá-la como pertencente ao grupo racial beneficiado pela política de cotas.

O Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, fundamentando-se na ausência de probabilidade do direito e na discricionariedade da comissão de heteroidentificação. Irresignada, a agravada interpôs agravo de instrumento, que foi provido por este Relator mediante decisão monocrática.

Em suas razões, o Município agravante sustenta que a decisão monocrática extrapolou as hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil, não se enquadrando na competência singular do relator. Argumenta que o ato administrativo de indeferimento foi devidamente motivado, ainda que de forma concisa, e que os laudos apresentados pela agravada constituem documentos produzidos unilateralmente. Defende que a mera existência de um voto favorável na comissão não caracteriza dúvida razoável suficiente para prevalecer sobre a decisão majoritária. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno.

A agravada apresentou contraminuta, oportunidade em que, sustenta a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao artigo 1.021, § 1o, do CPC. Reitera que o ato administrativo não foi adequadamente motivado e que a decisão monocrática reconheceu corretamente a violação ao dever de motivação, a prevalência da autodeclaração diante da dúvida razoável e a violação ao princípio da proporcionalidade. Pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIANA LIMA FLORÊNCIO, e determinou a reserva de vaga da agravada no concurso público para o cargo de Procurador Municipal de Cuiabá-MT, assegurando sua permanência no certame e o direito à nomeação e posse como cotista, até decisão final da ação de origem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da agravada quanto à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que na petição de agravo interno o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Embora o Município agravante tenha reiterado argumentos já apresentados nas contrarrazões do agravo de instrumento, verifica-se que houve impugnação direcionada aos fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto à competência do relator para o julgamento singular e ao mérito da concessão da tutela de urgência. Assim, não se configura a alegada violação ao princípio da dialeticidade, devendo o recurso ser conhecido.

Quanto ao mérito, o Município agravante sustenta que a decisão monocrática extrapolou as hipóteses do artigo 932 do CPC, argumentando que o provimento do agravo de instrumento não encontraria respaldo nas atribuições do relator para julgamento singular. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento. O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior. Por simetria, também se admite o provimento monocrático quando o recurso estiver em conformidade com jurisprudência consolidada.

No caso em análise, a matéria versada no agravo de instrumento encontra amparo em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da necessidade de motivação adequada dos atos administrativos em procedimentos de heteroidentificação e da prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável. A decisão monocrática fundamentou-se em precedentes jurisprudenciais sólidos sobre a matéria, justificando o julgamento singular.

No mérito propriamente dito, a decisão agravada demonstrou de forma robusta e fundamentada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito restou evidenciada pela ausência de motivação adequada e individualizada do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da agravada. A decisão da comissão de heteroidentificação limitou-se a afirmações genéricas sobre os traços fenotípicos observados, sem apresentar fundamentação específica que permitisse compreender os critérios utilizados para a avaliação.

O dever de motivação dos atos administrativos constitui princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, assumindo relevância ainda maior nos procedimentos de heteroidentificação, considerando a natureza subjetiva da avaliação fenotípica e o impacto significativo na vida do candidato. A mera indicação de que os traços fenotípicos seriam "inexpressivos" não constitui fundamentação suficiente, especialmente diante da complexidade e diversidade fenotípica da população brasileira.

Ademais, a existência de voto favorável de um dos avaliadores da comissão indica dúvida razoável quanto à adequação fenotípica da agravada, reforçada pelos laudos técnicos dermatológico e antropológico que corroboram sua autodeclaração como pessoa parda. Em situações de dúvida razoável, a jurisprudência consolidada orienta pela prevalência da autodeclaração, em respeito à dignidade da pessoa humana e à finalidade inclusiva das políticas afirmativas.

À propósito, entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. PREVALÊNCIA DA
AUTODECLARAÇÃO
EM CASO DE
DÚVIDA
RAZOÁVEL. NULIDADE DO ATO EXCLUDENTE. REINTEGRAÇÃO À LISTA DE CANDIDATOS COTISTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata excluída da lista de cotas raciais em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES no 74/2024), após procedimento de heteroidentificação conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, que não reconheceu seu fenótipo como compatível com o de pessoa negra. A recorrente, aprovada na 22a colocação na modalidade de cotas raciais (parda), sustenta que a decisão da comissão foi subjetiva e desarrazoada, requerendo a reforma da sentença para ser reintegrada à lista de candidatos cotistas. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade do procedimento e a soberania da banca examinadora, tendo havido ainda manifestação de terceiro interessado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por controvérsias decorrentes de concurso público promovido por órgão integrante de sua estrutura, ainda que executado por banca organizadora; (ii) estabelecer se é admissível a intervenção de terceiros no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; e (iii) determinar se o indeferimento da
autodeclaração
racial da candidata, em procedimento de heteroidentificação, observou os princípios da legalidade, da motivação e do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por eventuais ilegalidades em concurso público promovido por órgão integrante de sua estrutura, ainda que a execução material do certame seja delegada a instituição organizadora.
4. Afasta-se a intervenção de terceiros no processo, por vedação expressa do art. 10 da Lei no 9.099/95, incompatível com a simplicidade e celeridade do rito dos Juizados Especiais.
5. A política de cotas raciais em concursos públicos busca promover a igualdade material e reparar desigualdades históricas, reservando vagas a candidatos negros, compreendidos como pretos e pardos.
6. O edital do concurso previu a aferição da
autodeclaração
racial exclusivamente pelo critério fenotípico, sem estabelecer parâmetros objetivos para a avaliação pela comissão de heteroidentificação, o que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. A decisão administrativa que indeferiu a
autodeclaração
da candidata, baseada na afirmação de que os fenótipos apresentados não se enquadrariam na condição de pessoa negra, com referência a traços físicos isolados, sem demonstrar critérios objetivos previamente definidos.
8. A categoria “parda”, reconhecida pelo IBGE e pelo Estatuto da Igualdade Racial, integra a população negra brasileira e abrange ampla diversidade fenotípica, não podendo ser restringida a um padrão rígido de características físicas.
9. O conjunto probatório formado por registros fotográficos apresentados pela candidata revela características fenotípicas compatíveis com a percepção social de pessoa parda, gerando
dúvida
razoável quanto à conclusão da comissão de heteroidentificação.
10. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 41, a heteroidentificação é instrumento legítimo de controle das cotas raciais, devendo, contudo, respeitar a realidade fenotípica e admitir a prevalência da
autodeclaração
em situações de
dúvida
razoável.
11. A ausência de critérios objetivos no edital e a motivação insuficiente da decisão administrativa configuram vícios procedimentais que comprometem a legalidade do ato de exclusão da candidata do sistema de cotas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O ente público responsável pela promoção do concurso público possui legitimidade passiva para responder por controvérsias decorrentes do certame, ainda que sua execução material seja delegada a banca organizadora.
2. Não se admite intervenção de terceiros no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme vedação do art. 10 da Lei no 9.099/95.
3. A ausência de critérios objetivos no edital para avaliação fenotípica em procedimento de heteroidentificação compromete a transparência do ato administrativo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Em caso de
dúvida
razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a
autodeclaração
racial, sob pena de nulidade do ato administrativo que indeferiu sua condição de cotista.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 10; Lei no 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, Tema 1420 da Repercussão Geral; TJMT, RI 1001780-45.2018.8.11.0001, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023.
(N.U 1001338-84.2025.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Controle judicial de ato administrativo.
Dúvida
razoável quanto ao fenótipo. Prevalência da
autodeclaração
. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência a candidata eliminada de concurso público após a comissão de heteroidentificação indeferir sua
autodeclaração
racial. A agravada apresentou documentos oficiais que confirmam sua condição de pessoa parda, além de ter sido reconhecida como cotista em outro certame da mesma banca examinadora, meses antes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial para restabelecer a
autodeclaração
racial da candidata, diante de (i) contradições entre avaliações fenotípicas feitas pela mesma banca examinadora em curto intervalo de tempo; e (ii) ausência de fundamentação técnica no indeferimento da
autodeclaração
.
III. Razões de decidir
3. A política de cotas raciais é constitucional (ADC 41) e admite o uso de procedimentos de heteroidentificação como medida subsidiária à
autodeclaração
.
4. A jurisprudência reconhece que contradições entre decisões da mesma banca sobre o mesmo candidato enfraquecem a presunção de legitimidade do ato administrativo e autorizam controle judicial.
5. A agravada apresentou documentos oficiais que confirmam sua condição fenotípica, e o laudo da banca foi genérico e carente de motivação individualizada.
6. Em havendo
dúvida
razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a
autodeclaração
da candidata, conforme entendimento do STF e diretrizes do CNJ.
7. A decisão judicial não adentrou o mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade, proporcionalidade e coerência do ato.
8. A manutenção da tutela não acarreta prejuízo à Administração e resguarda o direito da candidata de participar das etapas seguintes do certame.
IV. Dispositivo.
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o, IV; 5o, LIV; 37, caput; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJMT, MS Cível 1013876-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 14.10.2025.
(N.U 1035654-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

O perigo de dano também se encontra configurado, considerando que a manutenção da exclusão da agravada do sistema de cotas raciais pode acarretar prejuízos irreparáveis, diante da possibilidade de preterição na ordem de classificação e eventual nomeação com a homologação do certame. A concessão da tutela não configura perigo de irreversibilidade, uma vez que, caso se conclua pela legalidade do ato administrativo, a agravada poderá ser excluída do sistema de cotas sem prejuízo para a Administração ou demais candidatos.

O argumento do Município quanto à discricionariedade da comissão de heteroidentificação não afasta o controle jurisdicional quando há vícios na motivação do ato administrativo ou violação a princípios constitucionais. A intervenção judicial se justifica para corrigir ilegalidades e garantir o devido processo legal administrativo.

Os laudos apresentados pela agravada, embora produzidos unilateralmente, constituem elementos técnicos relevantes que, somados ao voto divergente na comissão e à ausência de motivação adequada, reforçam a probabilidade do direito alegado. A análise em cognição sumária própria da tutela de urgência permite considerar tais elementos como indícios suficientes da plausibilidade da pretensão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIANA LIMA FLORÊNCIO, determinando a reserva de vaga da agravada no concurso público, assegurando sua permanência no certame e o direito à nomeação e posse como cotista, até decisão final da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026